Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010950-10.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: IMOBILIARIA MATO GROSSO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário no 1003714-32.2018.811.0003 revogou o benefício da justiça gratuita.
Alega, em síntese, que realizou um Contrato de Permuta de Imóveis com o Agravado, mas que ao descobrir que se tratava de uma área de reserva permanente, tentou desfazer o negócio.
Afirma que não está em atividade desde o ano de 2016 e que pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita nos termos da Súmula 481 do STJ.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas no Id. 14914492.
Não há manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso.
Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.
O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.
Por tais motivos, não se nega que a pessoa jurídica faz jus aos benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ, in verbis:
Súmula 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Nesse norte, em se tratando de pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, a demonstração da hipossuficiência deve ser cabal, haja vista que não milita em seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza.
Nesse sentido a jurisprudência in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Não milita em favor de pessoa jurídica a presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza. - Em se tratando de pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica, prevalece o entendimento no sentido da necessidade de demonstração cabal da hipossuficiência alegada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.023711-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2019, publicação da súmula em 06/06/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA -PESSOA JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - DEPOSITO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é indispensável a comprovação de ausência de recursos financeiros, uma vez que não limita a seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza, afirmado mediante declaração de hipossuficiência. - O valor depositado em juízo anteriormente à decretação de liquidação não pode ser levantado pela empresa liquidanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.02.012481-5/006, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 15/04/2020)
No caso em tela, a sua impossibilidade de arcar com as custas não restou devidamente demonstrada, a começar pelo imóvel em litígio, como bem observado pelo juízo a quo.
Ao analisar a ação de base, verifica-se que não se trata de empresa de pequeno porte, mas sim de uma empresa com capacidade financeira bastante elevada, pois empresas de pequeno porte ou em dificuldade financeira não realizam negócios jurídicos (Contrato de Permuta de Imóveis) de grande monta.
No caso em apreço, o bem litigado está avaliado em torno de R$1.307.518,00 (um milhão trezentos e sete mil e quinhentos e dezoito reais).
Os próprios documentos juntados pelo Agravante na ação que originou o presente recurso (Id. 13436872 e 13436954 da ação de base) são frágeis a demonstrar a incapacidade ou hipossuficiência financeira da empresa Agravante.
Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.
Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora